Tribunal: TJPA
Processo: 0812019-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812019-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: OFFYR BRAGA DOS SANTOS, ADRIANO DE ANDRADE MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA.
DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUMÁRIO DA CULPA. ULTIMAÇÃO. DEMORA. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A REAVALIZAÇÃO DA PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO.

1.
Inviável se mostra a cassação pelo Tribunal da decisão que decretou segregação cautelar dos pacientes, pois devidamente fundamentada nos exatos termos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal. Em sendo assim, inviável se mostra a sua substituição por Medidas Cautelares diversas. De igual modo, as condições de cunho subjetivo favoráveis, isoladamente não possuem força bastante para desconstituir a medida exceção, nos termos da Súmula nº 08, deste Egrégio Tribunal.

2. Não sendo excessiva a mora verificada na condução da instrução processual, descabe falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir dos pacientes por excesso de prazo, mormente quando verificado que a audiência de instrução e julgamento já fora marcada para data que se avizinha.

3. De igual modo, já tendo sido procedida a reavaliação da segregação cautelar pelo Juízo singular, descabe falar em violação ao prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único do CPP.

4.

ORDEM DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
,

nos
termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezenove a vinte e um do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de
OFFYR BRAGA DOS SANTOS
e
ADRIANO DE ANDRADE MOTA

visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, no âmbito do qual os pacientes respondem a ação penal, pela prática delitiva descrita no art. 121, c/c os artigos 14, II e 29, todos do Código Penal.

O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante em 27/07/2020, sendo as prisões convertidas em preventiva no dia 29/07/2020, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

A defesa combate dita decisão, alegando que os fundamentos utilizados pelo Juízo coator, são baseados em meras ilações, pois não existe nos autos nenhum dado concreto de que, em liberdade os pacientes representem risco à ordem pública ou ao regular andamento da instrução processual.

Diante desse quadro, entende
que, a prisão preventiva dos pacientes é ilegal, não só pela ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou as custódias cautelares, mas também, ante o inegável excesso de prazo da prisão, vez que se encontram segregados há, aproximadamente, 117 (cento e dezessete) dias e, até a data da impetração, a instrução processual não havia sido concluída.

Ressalta ainda
haver evidente violação ao prazo de 90 dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para a reavaliação da prisão cautelar.

Por fim, postula pela concessão da ordem em caráter liminar para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão, considerando que possuem os requisitos legais para aguardar em liberdade o desfecho do processo. E, no mérito a confirmação da decisão.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Prestando as informações solicitadas, o Juízo impetrado esclareceu que:

a)
os pacientes foram presos preventivamente no dia 29/07/2020, por terem supostamente no dia 28/07/2020, tentado ceifar a vida d
as vitimas Denilb de Assis Rosa e Josimar de Sousa (art. 121, §2, I, c/c art. 14, II, CP);

b) a denúncia foi ofertada no dia 20/08/2020, sendo recebida no dia 28/08/2020
;

c) a defesa retirou os autos para ofertar a defesa preliminar no dia 01/12/2020, e somente os devolveu no dia 14/12/2020;

c) o processo aguarda realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 25/01/2021 às 10h30min.

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A toda evidência os argumentos contidos na inicial desta ação mandamental visando à revogação da custódia preventiva dos pacientes, são absolutamente improcedentes, como passo a demonstrar.

Com efeito, a decretação ou manutenção da custodia cautelar deve ser medida excepcional, quando sua indispensabilidade for alicerçada na garantia da ordem pública e da instrução criminal ou aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, ao analisar os argumentos esposados no bojo da impetração e a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, (ID 4112093) constato que o magistrado de primeiro grau, demonstrou a necessidade da imposição da segregação cautelar dos pacientes conforme determina a regra contida no art. 312 do Estatuto Processual Penal.

Destarte, conforme se infere da cópia da denúncia anexada aos autos o crime em tese praticado pelos pacientes teria sido motivado por
desavenças anteriores
entre o acusado/paciente Adriano Mota e a vítima
Denilb, sendo que a segunda vítima foi alvejada em virtude dos fatos terem ocorrido dentro de uma oficina mecânica.

Diante desse cenário, resta plenamente configurados o
fumus commissi delicti
, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado. De igual modo, o
periculum libertatis
, devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e na periculosidade concreta dos coactos, esta revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela a motivação do crime ser uma rixa antiga.

Em sendo assim, não há que se falar em ilegalidade da custódia cautelar dos pacientes, ao contrário entendo que agiu de forma acertada o magistrado singular
,
ao impor a segregação preventiva, pois, ao contrário do afirmado na inicial, a motivação da manutenção da constrição cautelar, não se cingiu apenas às circunstâncias abstratas, como a gravidade do delito, mas também, aos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

Nesse viés, os requisitos de cunho subjetivo favoráveis dos pacientes, por si sós não impedem a segregação cautelar preventiva, porquanto demonstrada a necessidade da medida de exceção, conforme entendimento desta Corte de Justiça, contido na Súmula nº 08.

Outrossim
, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Na esteira desse entendimento, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:

“1. As Turmas componentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já cristalizaram o entendimento de inexistir constrangimento ilegal quando a manutenção da custódia cautelar, suficientemente fundamentada, retratar a necessidade da medida para as garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2. No caso concreto, a manutenção da custódia cautelar do paciente encontrava-se, à época, fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, caracterizadas pelo
modus operandi
do delito.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. (HC 220793/RN Rel. Min.
ADILSON VIEIRA MACABU

(Desembargador Convocado do TJ/RJ) Quinta Turma, DJe 07/02/2012).

No que tange a segunda alegação, isto é, o excesso de prazo da prisão, de igual forma melhor sorte não socorre aos pacientes.

Com efeito, ao analisar as informações do Juízo, constata-se, não haver demora excessiva no trâmite da instrução processual, a configurar o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a entrega da prestação jurisdicional e impor a revogação da custódia preventiva dos pacientes.

In casu
, a prática delitiva ocorreu no dia
28/07/2020
,
sendo mantida e convertida em prisão preventiva em
29/07/2020, a denúncia foi ofertada no dia 20/08/2020, no dia

24 de novembro de 2020, foi determinada a notificação prévia dos pacientes para oferecerem resposta à acusação, tendo a defesa, retirado os autos com carga
no dia 01/12/2020 e, somente os devolveu no dia 14/12/2020, oportunidade em que o magistrado singular designou o 25 do corrente mês e ano para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Percebe-se que, embora haja um pequeno retardo na marcha processual e, por conseguinte a mora aqui reclamada para o desfecho da ação penal, este não se mostra excessivo a ponto de caracterizar constrangimento ilegal ao direito de ir e vir dos pacientes.

É ilustrativo dessa posição o excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. (...). ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO DO FEITO.

1. (...) 3. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu
, decorre da complexidade do feito, em que se apura a suposta prática de múltiplos delitos por uma pluralidade de réus. (...). Há notícia, ainda, de uma série de incidentes processuais no curso da ação penal, muitos dos quais provocados pela defesa. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora. Ordem denegada. Determinada, no entanto, expedição de recomendação ao Juízo de origem, a fim de que se atribua a maior celeridade possível ao julgamento da ação penal do paciente.

(HC 350280/CE Min.
JOEL ILAN PACIORNIC
, 5T, j. 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Por fim quanto à suposta violação ao prazo de 90 dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para a reavaliação da prisão cautelar, de igual modo, sorte não socorre a defesa, pois ao contrário alegado, foi sim obedecido o rito da Lei 13.964/2019, considerando que a segregação cautelar dos pacientes foi reavaliada e mantida pelo magistrado singular no dia 14/12/2020, o qual demonstrou com base nos elementos constantes dos autos a real necessidade de manutenção da segregação,
in verbis:

1 – DA PREVISO LEGAL DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:
Perlustrando o caderno processual vislumbro que há nos autos decisório determinando a prisão preventiva dos réus ADRIANO DE ANDRADE MOTA e OFFYR BRAGA DOS SANTOS, OPORTUNDIADE em que passo a reanálise de seus requisitos conforme determina o pergaminho processual penal.

Compulsando os autos, verifico que não houve alteração da situação fática ou jurídica dos réus, assim sendo, mantenho a prisão preventiva destes nos termos do art. 316 do CPP, eis que presentes os seus requisitos, notadamente o
periculum libertatis
para assegurar: conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, que quanto a este pode ser vislumbrado na periculosidade em concreto na conduta dos réus quando praticaram, em tese, as tentativas de homicídio qualificadas utilizando-se de armas de fogo (revolver calibre 38 e uma pistola taurus.40, PT 940).

Ademais, no meu entender, não é possível a liberdade dos réus ADRIANO DE ANDRADE MOTA e OFFYR BRAGA DOS SANTOS tendo em vista a previsão do art. 314 do Código de Processo Penal, eis que não existem elementos, até o presente momento, aptos a demonstrar as referidas excludentes de ilicitude.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão aos réus, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim,
CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, BEM COMO PELO DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE ÀS FLS
. 21 a 23 - IPL, mantenho a priso preventiva dos acusados
ADRIANO DE ANDRADE MOTA e OFFYR BRAGA DOS SANTOS
, por entender necessária a manutenção das custódias preventivas.

Assim, ao contrário do asseverado pela defesa, não vislumbro nenhuma ilegalidade na segregação cautelar dos pacientes, por qualquer dos argumentos discorridos na impetração, razão pela qual, em consonância com a manifestação exarada pelo
custos legis
, denego a ordem
.

É o meu voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 21/01/2021